Tribunal: TJDFT
Processo: 0744270-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744270-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME AGRAVADO: ALFREDO RODRIGUES MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Piloto Automóveis e Locadora Ltda - Me contra decisão proferida em liquidação de sentença, assim vazada: Nada a prover em relação ao pedido de não realização da perícia, eis que tal matéria já foi discutida em decisão de ID 66462130 e está sendo objeto de reexame pelo Tribunal, conforme agravo de instrumento de ID 68762516. Em relação ao pedido de parcelamento dos honorários periciais, sensibilizado pela grave crise econômica trazida a todos pela COVID-19, defiro, com base no art. 98, §6o do CPC, o depósito dos honorários periciais em duas parcelas. Esclareço ao devedor que a perícia só será iniciada após o deposito integral. Advirto a parte PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME que está é a derradeira oportunidade para cumprir as decisões judiciais proferidas por este juízo. Em caso de nova protelação, este juízo irá, de pronto, aplicar multa por ato atentatório a dignidade da justiça. Em razão do exposto, intimo a parte Piloto automóveis para que proceda o depósito e comprove nos autos de 50% dos honorários periciais, no prazo de cinco dias. A segunda parcela deverá ser depositada em até 15 (quinze) dias corridos a contar do primeiro depósito. (ID 72613533 dos autos de origem). Aduz o agravante, em síntese, ser desnecessária a realização da perícia, por já ter sido avaliado o imóvel sem as benfeitorias em processo trabalhista que tramitou na Vara do Trabalho de Valparaíso de Goiás. Salienta que o imóvel foi avaliado em R$ 60.000,00 e que o documento apresentado goza de fé pública. Salienta que, caso a parte adversa não concorde com ele, deve arcar com os ônus da produção da prova pericial. Assevera que ficou incumbido do aludido ônus, no importe de R$ 17.200,00. Menciona que a quantidade exacerbada de serviços indicados pelo expert não se mostra necessária à avaliação do imóvel. Acrescenta que vem passando por dificuldades financeiras devido ao período de pandemia e suspensão temporária de suas atividades, não possuindo recursos financeiros suficientes para efetuar o pagamento dos honorários periciais. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam considerados os pareceres técnicos juntados pela agravante, dispensando-se a perícia designada. Preparo aos ID’s 20158359 e 20158360. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, conforme pontuado na decisão agravada, as matérias trazidas a lume, alusivas ao pleito de dispensa da realização da prova pericial e consideração do critério de avaliação apresentado pelo agravante (avaliação produzida em processo trabalhista), e ao ônus imputado ao agravante de arcar com os custos periciais, já foram apreciadas pela decisão de ID 66462130, sendo, inclusive, objeto de insurgência do agravante, por meio do agravo de instrumento n. 0725313-52.2020.8.07.0000 Cumpre transcrever, por oportuno, a íntegra da decisão em que o tema é apreciado: À Secretaria para que retifique a autuação do feito para liquidação de sentença. A sentença de ID 32498504, confirmada pelo acórdão, determinou que a apuração do valor de mercado do bem à data em que o imóvel evenceu, o qual deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos. Também nos termos da sentença, “o ressarcimento do preço da coisa, na evicção, deve ser feito de acordo com o seu valor ao tempo em que se evenceu (RT 292/226)”, ou seja, em 30.03.2016, conforme ID 23712786 - Pág. 2. Assim sendo, o critério apresentado pela ré não é hábil para ser utilizado na presente impugnação, haja vista que se trata de um mandado de imissão de posse datado de 2015 no qual sequer consta a data de avaliação do bem. Destarte, diante da necessidade de se averiguar o valor de mercado do imóvel em 30.03.2016, determino a realização de perícia por corretor e nomeio como perito judicial o(a) Sr(a) Perito CLEUS VITOR MARTINS SANTANA, CPF: 45954453691, devidamente cadastrado nessa serventia. Caberá à parte liquidada a antecipação dos valores, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza a jurisprudência. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ENCRAVAMENTO DE IMÓVEIS. INDENIZAÇÃO PELO USO DE PASSAGEM FORÇADA. RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE. 1. O pagamento dos honorários periciais na liquidação de sentença por arbitramento compete à parte que sucumbiu na fase de conhecimento. (...) (Acórdão 1204972, 07007473920198079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, acaso desejem. Após, intime-se o Perito Judicial para que apresente a estimativa dos honorários e das despesas periciais, em 5 (cinco) dias. Com o depósito dos honorários e despesas periciais, intime-se o perito a apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias. Do mesmo modo, mostra-se preclusa tese referente à excessividade do valor atribuído em relação aos honorários periciais, justificados pelo expert segundo os serviços indicados ao ID 66885824, também objeto de insurgência recursal. Veja-se que, intimadas as partes acerca da proposta do perito (ID 66887363), a parte ré, ora agravante, manifestou-se contrariamente ao ID 66888081, tendo o perito formulado nova proposta ao ID 67717173, a qual, contudo, não foi impugnada pelo recorrente no prazo legal, consoante consignado na decisão sob o ID 68884527, verbis: Tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento, conforme documento de ID 68762516. Assim sendo, deve o feito ter regular prosseguimento. Nesse compasso, observo que a certidão de ID 67759572 concedeu prazo para que as partes se manifestassem acerca da nova proposta de honorários formulada pelo perito no ID67717173, sendo que não houve impugnação no prazo legal. Destarte, homologo a proposta de honorários de ID 67717173. Nos termos da decisão de ID 66462130, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o executado PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME promova o pagamento dos honorários periciais. Ressalte-se que, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. Não há vício no acórdão quando a matéria suscitada em embargos de declaração sequer foi apresentada na apelação, configurando nítida inovação recursal. 3. Questões de ordem pública, desde que solucionadas judicialmente e não impugnadas no recurso, também se sujeitam à preclusão. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135692, 20150610155904APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 423/430, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM DECISÃO ANTERIOR. 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A preclusão decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente (art. 507 do Novo CPC). 2. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1128743, 07058388120188070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, não se olvida que a suspensão das atividades empresariais, em decorrência da pandemia do COVID-19, tenha ocasionando impacto financeiro negativo à sociedade agravante. Contudo, referido argumento não tem o condão de modificar o conteúdo de decisões já preclusas. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora